Tribunal: TJSP
Processo: 2049888-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória anulatória de ato jurídico c/c tutela de urgência – Decisão que indeferiu a justiça gratuita, pois, há contradição entre o pedido da gratuidade e o recolhimento da taxa judiciária – Provas que demonstram a impossibilidade em arcar com as custas e as despesas processuais. Decisão REFORMADA. RECURSO PROVIDO.